Tribunal: TJES
Processo: 5012247-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012247-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINA DOS SANTOS CRAVO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5012247-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDA: ANA CAROLINA DOS SANTOS CRAVO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14608460, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Considero prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença guerreada: “
Alega a parte autora que adquiriu passagem aérea junto à ré com destino a Manaus-AM. Todavia, seu voo original sofreu alterações, o que ocasionou em um atraso de 11h40min na partida. Afirma, ainda, que a companhia aérea não prestou a devida assistência. Lado outro, a parte ré aduz que o voo sofreu um atraso considerável em razão de problemas operacionais e, com isso, foi necessária a reacomodação da autora no próximo voo disponível. Além disso, afirma que foi prestada toda assistência necessária.
”.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora, a título de danos morais [...]”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 14608462 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta precipuamente que teria prestado imediata e integral assistência material, o que afastaria sua responsabilidade civil. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões no id 14608466.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O caso em tela é, evidentemente, uma relação de consumo. Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC.

Isso posto, mister destacar que a razão de decidir da sentença não foi a ausência de assistência material na ocorrência de atraso/cancelamento do voo. Mas, sim, a demora excessiva na reacomodação da passageira. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Em documento de ID 50846123, anexado aos autos pela autora, vislumbro que, de fato, houve a alteração do voo original e o
atraso de 9h40min
na partida em relação ao voo original. Assim, conforme jurisprudência, o atraso de mais de 4h em voo acarreta pagamento de indenização ao passageiro, devido à aflição e angustia que são geradas pela situação” (grifei).

Está correto o entendimento do Juízo sentenciante. A jurisprudência pátria (inclusive do STJ) segue o entendimento de que um atraso em voo superior a 04 (quatro) horas é suficiente por si para caracterizar a ocorrência de danos morais (STJ - AREsp: 1041654 MG 2017/0006496-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 22/02/2017).

Ademais, o valor arbitrado como indenização pelos danos morais mostra-se razoável se considerada a natureza dos danos e a condição econômica das partes, atende assim aos fins compensatório e pedagógico do instituto. Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)